Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706676-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ROZENDO DA SILVA, WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, ANDREILSON JACOME DA COSTA, DIEGO BATISTA FERREIRA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES, WILLIAM DIAS DUTRA, ELAINNE BATISTA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Os impetrantes pedem seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar. Sustentam que o Ministério Público não ofereceu denúncia e, “diante do não prosseguimento da ação penal”, é caso de revogar a prisão preventiva dos pacientes (ID 24009540). Após a decisão que indeferiu a liminar, foi encaminhado relatório final do inquérito policial ao Ministério Público e esse não ofereceu denúncia. Requereu, contudo, investigações complementares pelo prazo inicial de 90 dias (ID 24009541, p. 5). Reiterado o pedido de revogação da prisão dos pacientes em 13.3.21, o juiz plantonista determinou a remessa dos autos ao juiz natural, por não se tratar de matéria afeta ao plantão judicial (consulta ao sistema – autos 0703442-08.2021). Se o fato novo é apto a ensejar a revogação da prisão dos pacientes, nos termos do art. 316 do CPP, é o juiz de origem quem deve primeiro apreciar, pena de supressão de instância. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES